Tribunal: TJMT
Processo: 1006076-11.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006076-11.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Compra e Venda, Caução]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARINA CAMPOS ARAUJO - CPF: 096.236.116-09 (ADVOGADO), AMAGGI & LD COMMODITIES S.A. - CNPJ: 10.962.697/0001-35 (AGRAVADO), JOSE ANTONIO TADEU GUILHEN - CPF: 796.588.818-15 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO GOMES - CPF: 060.593.679-09 (ADVOGADO), GILBERTO PACIFICO ZENY - CPF: 337.270.319-72 (AGRAVANTE), SENNA BISMARCK DE SOUSA SILVA - CPF: 059.140.063-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA EM CARÁTER ANTECEDENTE – ARRESTO DE SOJA – INADIMPLEMENTO DE OBRIGAÇÃO ESTAMPADA EM CONTRATO DE VENDA DE SAFRA FUTURA –
PROVA DOCUMENTAL SATISFATÓRIA – POSSIBILIDADE DE DANOS AO CREDOR –
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS –
DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1. O CPC/2015 aboliu a tipificação individual das cautelares, envolvendo-as em uma mesma espécie de tutela em seu art. 301, que prevê que a tutela cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito. 2.
O deferimento liminar do arresto se justifica quando há perspectiva de futura frustração do escopo da responsabilidade patrimonial do devedor no âmbito da execução. É exatamente o risco de dano que autoriza, desde logo, a apreensão de bens que irão servir à segurança da ação principal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO no 1006076-11.2021.8.11.0000 – CLASSE 206 – CNJ – (interposto nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento no 1006076-11.2021.8.11.0000 – Classe 198 – CNJ) – CUIABÁ

R
E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por GILBERTO PACÍFICO ZENY contra a
decisão que admitiu o processamento do Recurso de Agravo de Instrumento no
1006076-11.2021.8.11.0000, e deferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal formulado pela AMAGGI LOUIS DREYFUS ZEN-NOH GRÃOS S.A.,
“
a fim de autorizar a medida de arresto cautelar da quantidade de 665.880 kg de soja em grãos, equivalente a 11.098 sacas de 60 kg, safra de 2020/2021, de propriedade do réu/agravado
(o aqui agravante Gilberto Zeny)
, a ser cumprida, preferencialmente, na área de lavoura, porém, caso não localizado o suficiente, desde já, ficando autorizado a busca nos armazéns indicados na inicial
”
(cf. Id. no 83401583).

O agravante sustenta que não estão presentes os requisitos necessários à concessão do arresto liminar em favor da autora/agravada, eis que os contratos apresentados nos autos não estampam obrigação exigível de entrega de grãos, cuidando-se de simples contratos preliminares, que “
foram firmados apenas para fixação do preço da soja no mercado, prática comum, haja vista a oscilação semanal do preço do grão, e que fazem parte de uma negociação não concretizada entre a Fazendão e a agravada para o fornecimento de insumos e cessão de crédito dos contratos entre elas, que não foi aceito pela própria agravada em razão de restrições creditícias em nome do agravante
”.

Alega que “
nunca firmou contrato de compra e venda futura com nenhum armazém, justamente por não dispor de recursos suficientes, para, por conta própria, arcar com os custos do plantio, daí a razão pela qual sempre pactua Cédula de Produto Rural, e não contratos de compra e venda de soja
”, sendo que, “
desde 2018, após ter sofrido uma série de quebras de safra que acarretaram na negativação do seu nome, e consequente restrição de crédito,
(...)
tem obtido insumos apenas com a empresa Fazendão Indústria e Comércio de Produtos Agrícolas
”, esta que foi a responsável por intermediar toda a tratativa negocial havida com a ora agravada Amaggi, que deu origem aos instrumentos contratuais que instruem os autos; mais detalhadamente, aduz que a “
negociação e deu da seguinte forma: o agravante assinaria contratos preliminares de compra e venda de soja apenas para fixar o valor da saca, para que, posteriormente, a agravada fizesse a cessão de crédito ao Fazendão para o fornecimento dos insumos
”, porém, diante da negativa da Amaggi, o negócio não chegou a ser concluído, tanto é que, para subsidiar a última safra, teve que emitir em favor da Fazendão a CPR no 1008626-2020/2021, “
onde foi dado em penhor agrícola cedular de primeiro grau e seu concorrência de terceiros, toda a produção acima, vinculada à área total de plantio da Fazenda São Pedro, matrícula no 3252 do Município de Monte do Carmo, penhor este registrado em
(...)
18/08/2020
”, muito antes do registro feito pela agravada somente em 31/03/2021.

Afirma, nesse sentido, que, “
apesar de existirem contratos de compra e venda
(...)
, o real negócio jurídico ao qual os mesmos estariam vinculados não foi concretizado, pois não houve o fornecimento dos insumos ao agravante, tampouco a cessão de crédito entre a agravada e a empresa Fazendão
”, asseverando que “
a empresa Fazendão foi quem forneceu todos os produtos para a formação da lavoura 2020/2021, desde sementes e adubos a defensivos agrícolas
”, e que, “
somente agora, dia 27/03/2021, quando
(...)
já estava colhendo a soja para entregar ao real credor, qual seja, a empresa Fazendão, é que surge a agravada monitorando a plantação
”.

Pontua que, somente “
entre 27/03/2021 e 01/04/2021, a agravada registrou em cartório o penhor do contrato que até então não havia sido registrado, realizou duas visitas na fazenda, firmou uma apólice de seguro garantia e distribuiu a tutela de urgência cautelar
”, e, a seu ver, “
o motivo para a tomada repentina de todas essas medidas é uma só: a alta do valor da soja
(...)
, some-se a isso, o percentual absurdo de 50% firmado a título de multa por descumprimento, de modo que, a cautelar, em termos práticos, não tem outro escopo, senão o de compelir o agravante a pagar uma multa chamada whashout
”.

Sustenta que “
não possui qualquer validade os penhores tardiamente registrados pela agravada
”, primeiro porque “
os contratos foram firmados em 28/02/2020 e 03/03/2020, enquanto o penhor só foi registrado no Cartório de Registro de Imóveis em 31/03/2021, após um ano, afrontando o que dispunha da redação do art. 12 da Lei n. 8.929/1994
”, e, depois, “
em razão da preferência do penhor ao Fazendão por decorrer de Cédula de Produto Rural,
(de acordo com)
o que prevê o art. 1 8 da Lei no 8.929/1994
”.

Pede, pois, o exercício do juízo de
retratação, ou, então, o provimento do agravo interno, para seja revogada a ordem de arresto liminar concedido em favor da agravada
(cf. Id. no 84523956).

A agravada ofertou contrarrazões junto ao Id. no 88749458, refutando os fundamentos recursais e pedindo o desprovimento do agravo interno.

Não sendo o caso de retratação, e em obediência à regra do art. 52, §4o, do RI/TJMT, o recurso foi encaminhado para julgamento por esta eg. Câmara Julgadora.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 11 de junho de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O mérito recursal – do agravo de instrumento e, agora, deste agravo interno – circunscreve à aferição do preenchimento dos requisitos legais autorizadores à concessão da tutela cautelar de arresto de grãos de soja pleiteada pela autora Amaggi em caráter antecedente nos autos de origem, cujo êxito, conforme sublinhado na decisão ora agravada, pressupõe demonstração sumária, mas consistente e convincente, do direito de crédito ou de uma obrigação exigível e do risco de frustração do escopo patrimonial da futura execução ou de sobrevir prejuízos graves ou irremediáveis.

Então, em cognição sumária, típica e apropriada ao momento processual, considerando os dados informativos disponíveis nos autos, sobretudo a presença de documento comprobatório do vínculo obrigacional e do risco de frustração do escopo patrimonial, na decisão ora agravada, ao receber o agravo de instrumento, deferiu-se o pedido de arresto liminar sob os seguintes fundamentos:

“A cópia dos instrumentos dos contratos de “
Compra e Venda de Soja
” no 20-35-009-0066-1 e no 20-35-009-00663-1, acompanhadas das certidões de registro do respectivo penhor rural (cf. Id. no 83074965 ao 83074968), comprovam satisfatoriamente a existência da relação jurídica, da legitima expectativa de recebimento dos grãos e do direito real de garantia da agravante sobre os 665.880 kg de soja colhidos na fazenda São Pedro de propriedade do agravado.

O “
Laudo de Visita a Campo
”, datado de 27.03.21, estimou a expectativa de produção em 32.500 sacas de soja (cf. Id. no 83074969), já o “
Laudo Técnico de Monitoramento de Lavoura
” estimou que, até o dia 28.03.21, havia sido colhido o soja de área correspondente a 39% do total cultivado, calculando que ainda seria colhido volume equivalente a 19.749 sacas de soja (cf. Id. no 83074970), enquanto o mais recente “
Laudo Técnico de Monitoramento de Lavoura
”, datado de 08.04.2021, atualizou a contagem da estimativa da área colhida para 61% do total cultivado, reduzido a expectativa de volume a ser colhido para 12.575 sacas de soja (cf. Id. no 83074972).

Há, ainda, os termos de declaração dos funcionários da autora/agravante em referência às visitas à área de cultivo nos dias 01.04.21 (cf. Id. no 83074971) e 09.04.21 (cf. Id. no 83074973), onde constam diferentes relatos acerca da resistência do agravado de manter aberto diálogo com a credora, como, aliás, também é visível nos relatórios de vistoria dos laudos acima citados, e, ao que tudo indica, de efetivamente cumprir com a sua obrigação contratual na data estipulada no contrato.

Embora não conste prova inequívoca de desvio do produto, estando a circunstância fincada em simples discurso argumentativo da agravante, e não obstante o fato de que o prazo à entrega dos grãos só se encerrará amanhã (15.04.2021), admito que os elementos fático-probatórios disponíveis nos autos são suficientes à formação de um juízo sumário seguro, embora precário, acerca do preenchimento dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência cautelar, especialmente ante a natureza perecível, de fácil movimentação e comercialização do produto, servindo o arresto cautelar de garantia ao resultado útil de futuro processo de execução, caso se confirme o descumprimento dos contratos, mas, se isso não chegar a ocorrer, não haverá maiores transtornos ao agravante, eis que
o arresto não importa em autorização de disposição, além de constar nos autos prestação de caução idônea por parte da agravante.” (cf. Id. no 83401583)

Os
contratos citados estão documentados, respectivamente, no instrumento do “
Contrato de Compra e Venda de Soja

no 20-35-009-0066-1
”, acompanhado do “
Termo de Ajustamento de Preço
”, datados de 28.02.2020, e devidamente subscritos pelos contratantes (autora e réu) e por 2 testemunhas (cf. Id. no 83074965), e no do “
Contrato de Compra e Venda de Soja

no

20-35-009-00663-1
”, também integrado com “
Termo de Ajustamento de Preço
”, ambos datados de 03.03.2020, e igualmente subscritos pelos contratantes e por 2 testemunhas (cf. Id. no 83074966); exceto no que tange à quantidade do produto a ser entregue e, consequentemente, do preço a ser pago, as disposições dos contratos são idênticas, contendo o seguinte ajuste a respeito do seu objeto:

(cf. Id. no 83074965 - pág. 2 e 3)

Como se vê, a redação da cláusula contratual é bastante clara no que se refere à natureza do negócio jurídico celebrado entre as partes, não havendo nada, ao menos não no conteúdo posto no papel, que limite a sua abrangência à mera fixação de preço ou sugira a natureza de mera tratativa preliminar, ou, então, que condicione a eficácia do contrato à concretização de outro negócio jurídico (isto é, de que a venda da safra futura estaria vinculada à celebração de contrato entre a Amaggi e a Fazendão) ou ao prévio financiamento da lavoura através da entrega de insumos, enfim, à primeira vista, em exame perfunctório da controvérsia, com base na leitura dos termos dos contratos, que, neste momento inicial, constitui o principal e mais seguro elemento probatório, outra conclusão não há a não ser a de que estamos em frente a um típico contrato de compra e venda de safra futura, ou seja,
contrato aleatório
emptio spei
(CC, art. 483), que, “
em suma, trata-se de um contrato cuja finalidade econômica é minimizar o risco de prejuízo das partes, tendo como contrapeso um estreitamento das margens de lucro; diante disso, ao assegurar a venda de sua colheita futura, é de se esperar que o produtor inclua nos seus cálculos todos os custos em que poderá incorrer, tanto os decorrentes dos próprios termos do contrato (livre flutuação do Dólar, transporte, seguro, qualidade dos grãos etc.), como aqueles derivados das condições da lavoura (excesso ou escassez de chuvas, pragas etc)
” (STJ - TERCEIRA TURMA - REsp no 803.481/GO, Rela. Mina. NANCY ANDRIGHI, julgado em 01.08.2007).

É estéril a pretensa discussão em torno do registro do penhor rural dado em garantia dos contratos em questão, seja porque não é da alçada do agravante Gilberto Zeny a existência ou não direito de preferência de outro credor, afinal, a
ninguém é dado defender, em nome próprio, direito alheio (CPC, art. 18), seja porque os próprios contratos são representativos de uma
obrigação certa e inadimplida, portanto, exigível.

Ratifico, pois, os
fundamentos que dão sustentação à decisão supratranscrita, eis que não sobrevieram elementos fáticos ou probatórios que modificassem o quadro decisório acertado naquele momento, constando dos autos provas suficientes a corroborar e convencer sobre a probabilidade do direito e o perigo de dano descritos na petição recursal da credora Amaggi.

Pelo exposto, desprovejo o agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2021